Tribunal: STF
Processo: RE 1381022
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que manteve sentença que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária fundada nas disposições do art. 11, caput, e parágrafos, da Emenda Constitucional 103/2019, bem como condenou a União a interromper definitivamente e restituir todas as cobranças fundadas nesses dispositivos e restabelecer o sistema de cobrança previsto no art. 4°, I, da Lei 10.887/2004, com redação dada pela Lei 12.618/2012.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 149 da mesma Carta, ao argumento de que a Emenda Constitucional 103/2019,



    “[...] que alterou alíquotas de contribuições sociais de servidores públicos, atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, nesse último caso mediante a utilização de alíquotas progressivas, guardando perfeita sintonia com o nosso modelo constitucional, com a jurisprudência do STF e com o sistema tributário brasileiro em geral, evidenciando-se, de modo muito claro que não há direito adquirido a alíquota de contribuição social, exatamente porque não há direito adquirido a regime jurídico” (pág. 29 do documento eletrônico 50). 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia dos autos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 11, caput, e parágrafos § 1° a § 4°, da EC 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas sobre a remuneração dos servidores federais submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social. A seguir, transcrevo trecho do acórdão impugnado:



    “O efeito de confisco na seara da contribuição previdenciária decorre da utilização do sistema de alíquotas progressivas, fórmula utilizada pela EC n.103/19.



    […]



    Desta forma, observado o princípio da igualdade e reciprocidade entre o custo imposto e o benefício auferido pelo contribuinte, é razoável a conclusão no sentido de que o aumento da alíquota não pode ser acompanhado da redução do benefício, o que fatidicamente ocorreu com a edição da EC n. 103/2019.



    […]



    Em conclusão, o aumento nas alíquotas da contribuição previdenciária efetivado pela EC n. 103/2019, além de fixar o percentual de 14%, institui progressividade, caracterizando confisco e infração à capacidade contributiva, instituindo tributação sobre a remuneração/subsídio na ordem de 36,83%, quando acrescido o imposto de renda. Ainda, limita o acesso aos benefícios previdenciários e aumenta o custeio, afrontando a regra constitucional de contrapartida. Ao final, sensível à alteração de todo o regime jurídico, reduz a remuneração/subsídio total a ser pago ao contribuinte, no caso concreto, no patamar de 5,87%, caracterizando uma inconstitucional redução de vencimentos/subsídio” (págs. 3-7 do documento eletrônico 43).



    Verifico que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nas quais foram negadas as cautelares pleiteadas e assentada a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento das ações pelo Plenário do Supremo. Por oportuno, transcrevo o dispositivo das decisões em referência: 



    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI 6.254-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão em exame, destaco o julgamento do RE 1.341.715-AgR/RN, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a constitucionalidade do art. 11, caput, § 1°, IV a VIII, § 2° e § 4º da Emenda Constitucional 103/2019. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator